Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-53.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. EXTRA PETITA. CERCEMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. LOTEAMENTO IRREGULAR. VENDA DE LOTE. CONSTRUÇÃO SOB AMEAÇA DE DEMOLIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação do réu ao pagamento de R$ 18.884,81, referente às parcelas não adimplidas de negócio jurídico entabulado entre as partes. Em preliminar, defende a nulidade da sentença, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como por entender que a sentença é extra petita. Quanto ao mérito, argumenta que não houve impugnação do réu quanto às parcelas inadimplidas, além do que o recorrido tinha conhecimento de que se tratava de imóvel irregular. Caso as preliminares não sejam acolhidas, requer a procedência dos pedidos iniciais.

II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47404462).

III. Não extravasa a postulação inicial a sentença que, nos limites da pretensão de cobrança, julga improcedente o pedido. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 prevê que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, acertada a condução do processo pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a prova oral, ainda que corroborasse as alegações do recorrente, não teria o condão de alterar o pronunciamento de mérito, conforme doravante será esclarecido. Preliminares rejeitadas.

IV. A recorrente pretende o adimplemento do contrato de cessão de direitos e obrigações sobre o imóvel especificado na inicial. Em síntese, alega que cumpriu com a sua parte no contrato cedendo o imóvel, bem como prestando as informações de que o imóvel era irregular, tratando-se de enriquecimento ilícito por parte do recorrido. A despeito do alegado, verifica-se que a recorrente não tem razão em exigir o cumprimento do Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Imóvel, porquanto a parte autora, ao contrário do que consta na Cláusula Primeira, não é legítima possuidora dos direitos possessórios do imóvel (ID 47404396). Tal conclusão é corroborada pelos documentos juntados aos autos pela parte ré, nos quais consta que o imóvel está na iminência de ser demolido, em razão de construção em área irregular (ID 47404440).

V. Diante desse quadro, vê-se que a matéria se rege pelo disposto no art. 476 do Código Civil, segundo o qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. A parte autora cedeu imóvel embaraçado, comprometido e de ocupação ilegal, em contradição ao que estava descrito no Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações, deixando o réu no prejuízo por estar prestes a perder todo o valor investido para compra e construção da moradia. Portanto, a sentença não merece reforma.

VI. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.